Tribunal: STF
Processo: ADPF 779
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) com o objetivo de que seja dada interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inc. II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal (CP) – Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – e ao art. 65 do Código de Processo Penal (CPP) – Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 –, a fim de se afastar a tese jurídica da “legítima defesa da honra” e se fixar entendimento acerca da soberania dos veredictos. Também pleiteia o autor que se dê interpretação conforme à Constituição, “se esta Suprema Corte considerar necessário”, ao art. 483, III, § 2º, do CPP.



    Em 1º de março de 2021, o requerente apresentou pedido de aditamento à petição inicial (doc. 37), pleiteando:



    (i) a juntada das inclusas decisões anexas, ratificando a prova da controvérsia constitucional relevante que justifica o cabimento da presente ADPF (complemento ao doc. eletrônico n.º 21); (ii) o complemento da causa de pedir da petição inicial, com a explicação da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte sobre o caráter relativo (e não absoluto) da previsão constitucional da “soberania dos veredictos” do Tribunal do Júri, no sentido de que é compatível com a Constituição a possibilidade de apelação contra decisões de Júris que sejam manifestamente contrárias à prova dos autos e ao Direito em vigor, bem como dos demais fundamentos aqui apresentados; (iii) seja reconhecida conexão ou continência com o ARE n.º 1.225.185/MG-RG, que visa discutir se é possível o júri absolver homicidas por “clemência” e os limites de tal “clemência”, lembrando-se que a petição inicial defendeu que absolvições pelo quesito genérico em questão só são constitucionalmente admissíveis nas hipóteses de excludentes de ilicitude, a saber, legítima defesa (a genuína, não a “da honra”), estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e inexigibilidade de conduta diversa em geral (doc. 37).



    No que se refere ao primeiro e ao segundo itens do pedido de aditamento à inicial, verifico consistirem em mero reforço dos argumentos já expostos na petição inaugural, cujos pedido e causa de pedir não restariam alterados pela alteração pleiteada. 



    É que, em suma, os fundamentos apresentados pelo requerente para o aditamento à inicial consistem em demostrar a existência de julgados desta Corte em que teria sido reconhecido o caráter relativo do princípio constitucional da soberania dos veredictos, diante da recorribilidade de julgamentos manifestamente contrários à prova dos autos. Ocorre que a petição inicial contempla tal fundamento, por exemplo, no seguinte trecho:



    “Como se vê, data maxima venia à posição externada pela Douta Maioria no citado julgamento do HC 178.777/MG, configura puro e simples formalismo cego avalorativo interpretar a “soberania dos veredictos” do Tribunal do Júri de forma absoluta, supostamente não admitindo apelações por julgamentos manifestamente contrários à prova dos autos. Tal posição viola jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, fartamente citada no voto do Ministro Alexandre de Moraes (cf. supra transcrito), bem como interpreta referido dispositivo constitucional de forma isolada e absoluta, sem respeito à interpretação sistemática do Direito, consagrando puro e simples PODER DE ARBITRARIEDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI, em manifesta contrariedade ao princípio basilar de qualquer Estado de Direito, que é a vedação do arbítrio” (doc. 1).



    Tampouco merece acolhimento o terceiro item do pedido de aditamento à inicial, referente ao julgamento de mérito desta arguição em conjunto com o ARE nº 1.225.185-RG/MG, em razão da ocorrência de conexão ou continência entre os feitos.



    No ARE nº 1.225.185/MG, reconheceu-se a repercussão geral da matéria referente à interpretação do princípio constitucional da soberania dos veredictos na hipótese da absolvição do réu pelos jurados em decorrência de resposta ao quesito genérico previsto no art. 483, III, c/c §2º, do Código de Processo Penal. Discute-se, naquele feito, acerca da “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”, conforme delineado na tese de repercussão geral. 



    Não há que se falar em conexão ou continência entre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e um agravo em recurso extraordinário, como pretende o requerente, tendo em vista tratar-se de processos de classes diferentes e que, nos termos do art. 66 do RISTF, são consideradas separadamente para fins de distribuição.



    Do exposto, indefiro o pedido de aditamento à inicial.



    Mantenho, porém, os documentos juntados pelo requerente aos autos, a título de memoriais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente